Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736861-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE BERNARDES SANTOS REU: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, PREMIUM VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS D E S P A C H O Intime-se o autor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da devolução dos mandados de citação sem cumprimento (ID 59954719). Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora